Tribunal: TCU
Processo: 026.631/2024-5
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-07-29

Ementa:
Tomada de contas especial em desfavor do Município de Santana (AP), em razão de dano ao erário dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar em 2019.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, em desfavor do Município de Santana (AP), em razão de dano ao erário resultante da aplicação dos recursos recebidos por força do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), no exercício de 2019, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. autorizar, nos termos do art. 26 da Lei 8.443/1992, o recolhimento parcelado das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente a partir das datas de ocorrência até as datas dos pagamentos, aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas, conforme solicitado pelo Município de Santana (AP): Data de ocorrência Valor histórico (R$) 13/8/2019 5.372,30 13/8/2019 2.795,97 13/8/2019 467,15 13/8/2019 449,81 10/9/2019 2.278,56 10/9/2019 2.589,82 10/9/2019 3.635,05 10/9/2019 4.839,80 10/9/2019 5.031,68 10/9/2019 5.832,11 10/9/2019 187,69 10/9/2019 210,11 10/9/2019 215,57 10/9/2019 215,59 10/9/2019 215,59 10/9/2019 216,59 10/9/2019 281,62 10/9/2019 449,28 10/9/2019 598,18 10/9/2019 621,89 10/9/2019 625,32 10/9/2019 1.518,57 10/9/2019 1.699,97 10/9/2019 1.744,17 10/9/2019 1.744,35 10/9/2019 1.744,35 10/9/2019 1.752,44 21/10/2019 219.242,19 18/11/2019 4.511,18 18/11/2019 3.947,78 18/11/2019 3.511,22 18/11/2019 642,33 18/11/2019 557,56 18/11/2019 487,93 9.2. fixar o vencimento da primeira parcela a contar de 2/2/2026, incidindo, sobre cada uma, os encargos legais devidos; 9.3. alertar o Município de Santana (AP) de que: 9.3.1. a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela implicará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 26, parágrafo único, e 59 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217, § 2.o, do Regimento Interno/TCU; 9.3.2. a liquidação tempestiva do débito parcelado, atualizado monetariamente, sem a incidência de juros moratórios, saneará o processo e o Tribunal julgará as contas do município regulares com ressalva e lhe dará quitação; caso contrário, se inadimplida a dívida parcelada, o ente ficará sujeito a ter suas contas julgadas irregulares, ser condenado ao ressarcimento do débito remanescente, com juros e atualização monetária, e ser sancionado com a multa do art. 57 da Lei 8.443/1992; 9.3.3. o processo será submetido à apreciação de mérito pelo Tribunal após a conclusão do pagamento ora autorizado ou em caso de interrupção no recolhimento das parcelas; e 9.4. orientar a AudTCE que, concluído o recolhimento com a observância das datas aprazadas, promova a reinstrução do processo com vistas à expedição de quitação; 9.5. autorizar o sobrestamento do presente processo até o pagamento da última parcela da dívida ou até o eventual vencimento antecipado do saldo devedor, diante da interrupção do aludido pagamento.